Tribunal: STF
Processo: RE 466661
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL.
   ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTROVÉRSIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
   REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.